Tribunal: TJSP
Processo: 2241385-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Pleiteia a reforma do regime inicial imposto na r. sentença condenatória. Incabível – O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada de todo o conjunto probatório e da motivação do Juízo a quo, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Ordem não conhecida.